Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR COBRADO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ARTIGO 924, INCISO II, CPC). DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão que julgou prejudicado Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, face à perda superveniente de seu objeto em razão da prolação de sentença de extinção nos autos principais (Cumprimento de sentença no 0710393-57.2017.8.07.0007), com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC (satisfação da obrigação), vez que a ora agravante promoveu o depósito do valor cobrado, tendo o credor concordado com o depósito, “dando quitação ao processo”.

2. Com a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil) impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente do presente Agravo de Instrumento em que se impugna o valor da dívida cobrada.

3. A argumentação segundo a qual o depósito efetuado pelo agravante se deu apenas para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença não serve para reformar a decisão recorrida. A matéria deveria ter sido ventilada na origem para modificar a sentença de extinção do cumprimento de sentença.

4. No caso analisado, inclusive, ao efetuar o depósito na origem, o agravante/executado postulou a expedição de alvará em favor do agravado/exeqüente, bem como o arquivamento do feito.

5. Não constatada conduta dolosa que cause dano processual à parte, não cabe imposição de multa por litigância de má-fé. Da mesma forma, não sendo o caso de abuso do direito de recorrer, descabe a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, ainda que desprovido à unanimidade o Agravo Interno.

6. Agravo conhecido e desprovido.